Tribunal: TJMT
Processo: 1007045-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007045-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), JURANDIR GABRIEL TEIXEIRA FILHO - CPF: 718.762.781-53 (AGRAVADO), DAVI LODI RISSINI - CPF: 766.952.041-87 (ADVOGADO), LWART SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. - CNPJ: 46.201.083/0018-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE

-PLANO EMPRESARIAL – RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO – OPÇÃO PELA CONTINUIDADE DO SEGURO SAÚDE – ALEGAÇÃO DE PEDIDO DE CANCELAMENTO PELO USUÁRIO – SEM PROVAS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA- REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito da parte Autora, bem como a urgência do tratamento e o perigo de dano, deve ser mantida a decisão que determinou o restabelecimento do plano de saúde.

Uma vez comprovada a opção do usuário pela permanência do seguro saúde, por ocasião do desligamento da empresa empregadora, incabível a rescisão unilateral imotivada por parte da operadora do plano de saúde.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bradesco Saúde S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1005303-52.2024.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento do contrato, bem como a continuidade do serviço de saúde pactuado.

A parte Agravante defende que a decisão não deve prevalecer porque ausente qualquer amparo legal ou contratual, para o restabelecimento do pacto.

Afirma que o agravado foi demitido sem justa causa e optou pela permanência no plano de inativos da operadora, pelo período de 11(onze) meses, o que foi realizado a partir do dia 01.12.2023, com término em 01/11/2024, conforme consta do contrato.

Aduz que o Agravado requereu o cancelamento do contrato antes do período previsto e que conforme consta das normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não há possibilidade de permanência por tempo superior ao que já fora concedido, e nem mesmo, por tempo indeterminado.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES.MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Bradesco Saúde S/A, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1005303-52.2024.8.11.0002, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento do contrato, bem como a continuidade do serviço de saúde pactuado.

Colhe-se dos autos que Jurandir Gabriel Teixeira Filho ajuizou Ação de Indenização por Danos Morais cumulada com Restabelecimento de Plano de Saúde, em face de Bradesco Saúde S/A, visando à que o Requerente seja readmitido no plano de saúde, bem como seja indenizado por danos morais.

Consta que o Recorrido aderiu ao plano de saúde empresarial por intermédio da empresa, Lwart Soluções Ambientais Ltda, em 01/03/2021 e que, por ocasião da rescisão do seu contrato de trabalho, em 13/11/2023, optou por permanecer com o contrato do alusivo plano.

Registrou na inicial que efetuou o pagamento referente aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, contudo, ao buscar atendimento médico, para dar continuidade ao seu tratamento, já que necessita de medicamento, há cada 04 (quatro) meses, em razão do seu diagnóstico de Asma, foi informado de que o contrato havia sido cancelado, por ele próprio, em 22/12/2023.

O Magistrado singular deferiu o pedido de tutela de urgência, conforme dispositivo a seguir redigido:

Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, nos termos do artigo 300, do CPC, para determinar que a empresa ré, no prazo de 48horas, restabeleça o Contrato de n. 73897 em nome do requerente e dê continuidade à prestação de serviço contratado, até o julgamento do feito ou decisão em contrário, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dessa decisão, recorre a Bradesco Saúde S/A.

Sabe-se que para o deferimento da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos necessários, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme consta do art. 300, caput, do Código de Processo Civil.

Em que pese os argumentos arguidos pela parte Recorrente, verifica-se a probabilidade do direito da parte Autora, ora Recorrida, já que comprova nos autos que, por ocasião do termo de rescisão do seu contrato de trabalho, em optou por permanecer no seguro de saúde, como se vê do documento acostados aos autos da ação de base (id. 141325968 - Pág. 1), fato inclusive admitido pela parte Agravante.

Ademais, constam nos autos, os comprovantes de pagamento relativos aos meses de dezembro de 2023 e janeiro de 2024, o que demonstra a adimplência da parte Agravada.

Ainda, o artigo 13, § único, inciso II da Lei n. 9656/98, veda a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, sem prévia notificação, sendo essa mais uma razão pela qual, vislumbra-se a probabilidade do direito autoral. Veja:

“Art. 13.

Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.

Parágrafo único.

Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:

[...]

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; [...] “

O perigo de dano igualmente encontra-se presente, pois conforme consta do relatório médico, prontuários e receituários, a parte Agravada, apresenta diagnóstico de Asma, CID J45.0, com quadros de pneumonia de repetição, com duas internações em Unidade de Terapia Intensiva, sendo duas em seis meses, razão pela qual, necessita de aplicação de medicamento a cada 04 (quatro) meses.

Diante disso, entende-se que agiu com acerto o juízo de origem, ao conceder a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde.

Frise-se que, em que pese à alegação de que a parte Agravada teria solicitado o cancelamento do plano, não apresenta prova alguma nesse sentido, informando nos autos somente um número de protocolo, sem comprovação efetiva de tal requerimento.

Forte nessas razões, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A, mantendo-se inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024